Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ALTERAÇÃO DE LIMITES. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável em relação à presença de elementar do tipo penal, a absolvição do apelado é de rigor.
2. Recurso conhecido e não provido.